Tribunal: STF
Processo: RHC 179613
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça proferido no HC 536.337, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - O julgamento monocrático do recurso especial ou do agravo em recurso especial não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 255, II, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como ocorreu na espécie.



    III - As teses suscitadas na presente impetração são idênticas às já vertidas no REsp n. 1.768.487/RS, cujo mérito foi apreciado por esta relatoria em decisão proferida em 26/9/2017, um dia antes do protocolo do presente mandamus.



    IV - O princípio da unirrecorribilidade afasta a possibilidade de conhecimento de ação de habeas corpus, utilizada como sucedâneo de recurso próprio, nas hipóteses em que a questão suscitada já foi devidamente apreciada nos autos do recurso especial.



    Agravo regimental desprovido”.



    Narra a defesa técnica, em síntese, que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e de associação criminosa às penas de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Afirma que, em sede de apelação, a condenação foi reduzida para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto.



    Sustenta, nesse contexto, que a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial encontram-se eivadas de ilegalidade, eis que (a) a participação de menor importância do recorrente autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 29, § 1º, do Código Penal; b) a exasperação da pena encontrou suporte em fundamento inidôneo; c) operou-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa cometido no período anterior à 5.5.2010; d) os delitos de lavagem de capitais foram perpetrados em continuidade delitiva.



    Assevera, ao final, que a possibilidade de redução das penas aliada ao entendimento do Plenário nas ADC´s 43, 44 e 54 impedem a imediata execução provisória da pena pelo recorrente. 



    Requer, com essas considerações, a reforma do acórdão condenatório para “redimensionar a penalidade destinada ao Recorrente” (e.Doc. 3, fl. 58).



    Informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 7). 



    Na sequência, foi proferida decisão na qual reconhecida a prejudicialidade do pedido liminar, em decorrência da ordem de suspensão da execução provisória da pena do recorrente emanada pela Corte Regional, em decorrência do julgamento das ADC´s 43, 44 e 54 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (e.Doc. 9). 



    Em sua manifestação (e.Doc. 10), a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. Decido. 



    2. Em primeiro lugar, cabe sopesar que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, porquanto as questões suscitadas foram devidamente apreciadas em sede de recurso especial, cujo julgamento se dera antes mesmo do manejo da ação constitucional do habeas corpus. Em decisão unipessoal, o Ministro Relator consignou que “as teses suscitadas na presente impetração são idênticas às já vertidas no AREsp n. 1.768.487/RS, cujo mérito foi apreciado por esta relatoria em decisão proferida em 26/9/2017, um dia antes do protocolo do presente mandamus” (e.Doc. 3, fl. 398).



    Ao referendar essa compreensão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assinalou (e.Doc. 3, fls. 35-36):



    “Ao mesmo tempo, o recorrente afirma que a impetração do habeas corpus justifica-se pelo fato de que esta Corte Superior frequentemente demora a julgar o recurso especial - espécie recursal própria ao caso dos autos -, de modo que seria necessário o manejo da impetração constitucional a fim de ‘fazer cessar, incontinenti, o constrangimento ilegal suportado por Dario’ (fl. 1.164-1.165).



    Curioso, porém, que, embora a decisão monocrática exarada no Resp n. 1.768.487/RS tenha sido proferida em 26/9/2019 (e considerado publicada em 30/10/2019), o presente habeas corpus foi impetrado em 27/9/2019, isto é, no primeiro dia imediatamente subsequente à negativa de provimento do recurso especial.



    Ora, se a necessidade de manejo da impetração deveu-se, como argumenta o agravante, à extrema morosidade da tramitação do recurso especial nesta Corte, como explicar que o mandamus aportou a este Tribunal somente depois que o próprio agravo em recurso especial, cujo trâmite se reputa lento, já fora examinado por esta Relatoria? Inócuo, portanto, o argumento da Defesa. 



    O entendimento desta Corte Superior, conforme consignei no decisum combatido, é o de que a análise do habeas corpus é inviável quando a pretensão nele deduzida já foi objeto de análise em recurso especial ou agravo em especial julgados anteriormente. Confira-se: (…)”. 



    Emerge, desse modo, que o acórdão questionado não enfrentou as questões ventiladas na presente ação constitucional, mas limitou-se a indicar que idêntica controvérsia fora suscitada e já julgada em sede própria, a saber, no recurso especial, de modo que não se presta o habeas corpus a reabrir a discussão da matéria.



    Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República, em manifestação, asseverou (e.Doc. 10):



    “Demais disso, é preciso ressaltar que o REsp nº 1.768.487/RS teve seu mérito examinado pelo STJ em 26 de setembro de 2019, com expressa rejeição do pleito de revisão da dosimetria penal formulado pela Defesa.



    Nesse contexto, considerando que a decisão que examinou a quaestio juris foi proferida em sede de recurso especial, não pode ser impugnada por meio de simples recurso ordinário, uma vez que o instrumento processual cabível na espécie seria o Recurso Extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade e cabimento são bem mais rigorosos do que aqueles exigidos na via do mandamus”.



    De outro turno, cumpre consignar os principais segmentos da decisão ora impugnada, com menção expressa à análise de mérito empreendida em autos diversos, no AREsp 1.768.487 (e.Doc. 2, fl. 398):



    “Contudo, pode-se verificar, de plano, que as teses suscitadas na presente impetração são idênticas às já vertidas no AREsp n. 1.768.487/RS, cujo mérito foi apreciado por esta relatoria em decisão proferida em 26/9/2017, um dia antes do protocolo do presente mandamus.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trechos da decisão referida, in verbis:



    ‘f) Alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base dos delitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa, porquanto as instâncias de origem se utilizaram de elementos intrínsecos aos tipo penais violados, vale dizer, a quantidade de capital lavado.



    Aponta, ademais, que ‘[...] para a lavagem de dinheiro, conforme já exposto, foi adotado o critério da quantidade de recursos lavados para a majoração da pena pela culpabilidade exacerbada e intensidade do dolo. Em seguida, utiliza-se do mesmo fundamento para a fixação da reprimenda referente ao crime do art. 288 do CP, ou seja, a quantidade de recursos lavados, que em nada se relaciona com o delito de quadrilha e muito menos com as suas circunstâncias’ (fl. 29.930).



    Acerca do punctum saliens, o Tribunal de origem, assim se pronunciou, in verbis (fls. 28.605-28.606):



    ‘Como referido, o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é um dos principais elementos para sua apuração, conforme lição Aníbal Bruno já transcrita.



    E, neste caso, a culpabilidade pode ser elevada em patamar pouco acima do mínimo legal. É fato que agia em nome de ADIR ASSAD, real mentor dos crimes cometidos. Assim, não pode ela ser considerado o idealizador intelectual da empreitada criminosa que objetivava dissimular a origem ilícita dos recursos. Ao contrário disso, pelo exame das provas, percebe-se que o principal agente, servindo com intermediário na organização criminosa para branqueamento de capitais.



    Por certo que a quantidade de recursos branqueados está a justificar a exasperação da sua pena, mas não no mesmo patamar ou mesmo próximo ao de ADIR ASSAD.



    De fato, trata-se de pessoa com capacidade de compreender perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta e de agir em conformidade o direito.



    Contudo, em que pese entender possível a valoração da personalidade da ré como fator exacerbador da pena base, no caso, não verifico na conduta da ré atividade voltada ao delito de maneira profissional.



    Sobre as circunstâncias judiciais, especificamente em relação à personalidade, destaco que, por algum período, filiei-me à orientação do e. STJ que era indispensável exame pericial para analisar aspectos psicológicos ou psiquiátricos que atestasse a personalidade do agente. Todavia, distanciei-me desta posição, retornando às minhas convicções originais, vez que o próprio STJ reviu seu posicionamento anterior.



    [...]



    Assim, no caso específico, não incide como negativa a personalidade da agente.



    No que respeita ao crime de quadrilha ou bando, o art. 288, do Código Penal, com redação vigente à data dos fatos, previa penas que variavam entre um e três anos de reclusão.



    Considerando a negativação das vetoriais do art. 59 do Código Penal, conforme assinalado nos itens anteriores, a reprimenda arbitrada pelo juízo singular está a merecer confirmação, vez que a fixou pouco acima de seu mínimo legal.



    Pelos mesmos critérios acima descritos para o crime de lavagem de dinheiro, justifica-se pequeno acréscimo a pena base, fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a sentença no ponto.’



    Sabe-se que a individualização da pena é vetorizada por diversos elementos cognitivos, os quais são submetidos à apreciação judicial, cabendo, segundo firme entendimento jurisprudencial somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.



    Faz-se cediço, nesse painel, que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime. Esta última é o juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável. 



    (...)



    No ponto, de uma detida análise das premissas aventadas no voto guerreado, vê-se que o Juízo de origem, na primeira fase da dosimetria de pena, naquilo que concerne às circunstâncias judiciais, reconheceu como desfavoráveis, para o crime de lavagem de dinheiro, as circunstâncias, a personalidade e as consequências do crime, tendo definido a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e para o crime de associação criminosa, reconheceu como desfavorável apenas a personalidade do agente, tendo definido a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O c. Tribunal Regional, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para valorar negativamente, para ambos os delitos, apenas a culpabilidade, o que ensejou o quantum da básica do crime de lavagem de dinheiro, no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e do delito de associação criminosa, no montante de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    No caso em mesa, escorreita se encontra a decisão da c. Corte Regional, pois a quantidade de recursos branqueados (uma das operações envolvendo cerca de quatorze milhões de reais), constitui um elevado índice de reprovação de sua conduta, tanto para o crime de lavagem de dinheiro, quanto para o delito de associação criminosa, merecendo, assim, ser mantida a majoração da pena-base de ambos os delitos.



    O quantum de capital lavado não se trata de elemento inerente aos tipos dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, pois, os atos delitivos abrangendo vultuoso monte de capital, tal qual o presente caso, por óbvio demonstram maior reprovabilidade das ações, eis que desbordam às elementares das espécies.



    Tais circunstâncias exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo que, rever as premissas do acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.



    Nesse sentido:



    (…) 



    g) Alegada violação ao artigo 29, §1º, do Código Penal, sob a premissa de que o agravante apenas prestava auxílio ao mentor do grupo criminoso, fazendo jus à respectiva causa de redução da pena, em razão da sua participação de menor importância. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim assentou (fl. 28.607): ‘Ainda, não pode ser havida sua participação como de somenos importância, atuando ativamente na celebração dos contratos fictícios e recebendo valores vultosos em sua conta corrente.’



    Na espécie, inexiste qualquer violação à lei federal a ser sanada pelo apelo extremo, eis que a Corte de origem bem consignou que o agravante operou efetivamente na celebração dos contratos fraudados, recebendo valores vultuosos em sua conta pessoal.



    Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa de diminuição da pena, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.



    Nesse sentido:



    (…) 



    h) Alegada violação ao artigo 71 do Código Penal, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, em detrimento de crime único, ante a alegação de que o seis contratos fraudulentos devem ser considerados como um só ato de lavagem de capital.



    Para melhor delimitar a presente quaestio trago à baila os fundamentos lançados no v. acórdão vergastado, verbis (fls. 28.607, grifei):



    ‘Incide, todavia, causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, vez que foram praticadas pelo menos 6 condutas autônomas, não cabendo a aplicação da tese defensiva de ocorrência de crime único, como pretendido pela defesa.



    Assim a pena deve ser exasperada em 1/2 (metade), considerando a quantidade de condutas em que fora condenada, quedando-se em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa. Neste ponto, reviso a sentença, vez que majorou a pena em dois terços, malgrado a quantidade de condutas em que fora condenada.’



    Por oportuno, destaco o seguinte trecho retirado dos embargos de declaração (fl. 29.813):



    No que respeita à incidência da continuidade delitiva (art. 71 do CP), aponta omissão quanto às teses defensivas, referindo tratar-se de delito único, com a intenção de 'lavar' o valor global das operações firmadas.



    No entanto, não comporta trânsito a sua pretensão, porquanto, a divergência se limitou em apontar o delito de lavagem de ativos como crime único ou com a demonstração de várias condutas, a ensejar o recrudescimento da pena pela continuidade delitiva. Na espécie, aderindo à posição do voto vencedor, qual seja a de que diversos os crimes foram cometidos, não há omissão em reputar a continuação à cadeia delitiva perpetrada pelo embargante. Repisa-se, não há falar em intenção de lavar o valor global quando, na verdade, valeu-se de episódios autônomos e estanques, mediante modus operandi distintos, utilizando-se de diversas falsidades, simulações, métodos e procedimentos, encerrando, cada qual com desígnio autônomo, à dissimulação e ocultação em si.



    Acrescento que o embargante limitou-se a alegar que não houve apreciação das teses defensivas, não tendo apontado, especificamente, qual das teses não foi apreciada.



    Novamente, o que se verifica é o simples inconformismo com o julgado, incabível no âmbito dos embargos de declaração. Por conseguinte, eventual insurgência quanto ao mérito da decisão proferida deve ser manifestada perante as instâncias superiores, mediante recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento hábil para tal finalidade.’



    In casu, a alegação de que houve crime único não se sustenta, diante do que foi esclarecido pelo acórdão, no sentido de que o agravante, ‘valeu-se de episódios autônomos e estanques, mediante modus operandi distintos, utilizando-se de diversas falsidades, simulações, métodos e procedimentos, encerrando, cada qual com desígnio autônomo, à dissimulação e ocultação em si.’



    No que concerne ao crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    A continuidade delitiva exige o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, vale dizer, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.



    Nesse diapasão, in casu, tratando-se de crimes da mesma espécie, os quais, pelas condições de tempo e lugar, foram executados de formas semelhantes, mas, cada qual com desígnio à dissimulação e ocultação em si, devem os cincos contratos fraudados, serem havidos como a continuação do primeiro.



    Alterar, pois, as premissas do acórdão, para se aferir se os seis contratos fraudulentos podem ser considerados como um só ato de lavagem de capital, impõe, de modo profundo, o reexame dos elementos de convicção inserto nos autos, com o indevido revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça (…)”



    Como visto, as questões suscitadas foram enfrentadas a tempo e modo, não sendo passíveis de análise por meio deste recurso ordinário interposto em face de habeas corpus que, como antes referido, apenas limitou-se a negar seguimento à impetração, sem adentrar ao cerne da controvérsia.



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade de análise de temas não contemplados no acórdão impugnado, por importar em indevida supressão de instância. Mutatis mutandis: 



    “(…)



    I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso especial, porquanto a matéria já havida sido decidida no julgamento do HC 548.956/SP. Reputou, ainda, que, dissentir do acórdão recorrido, do TJSP, esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ.



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a realização de perícia técnica de material genético implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    (…)



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 201282 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021).



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente